Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701789-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID PLACIDO IZIDIO APELADO: BANCO INTER SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível manejado por DAVID PLACIDO IZIDIO (autor) contra sentença de mérito (id. 28381148) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória de contrato c/c indenizatória proposta em face de OFIR CONSULTORIA LTDA e BANCO INTER S.A, revogou a tutela provisória anteriormente concedida e julgou improcedentes os pedidos da inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (id. 28381152), a parte apelante defende, em síntese, a responsabilidade solidária do apelado, BANCO INTER S.A, uma vez que este não agiu com o dever de zelo ao contratar empréstimo bancário em nome de terceiro com a primeira requerida, OFIR CONSULTORIA LTDA. Aduz que o apelado foi negligente ao não colher os dados da primeira requerida, haja vista ser esta empresa fraudulenta no mercado financeiro. Afirma que não contratou com o apelado e que não recebeu qualquer ligação do banco para tratar do contrato de empréstimo, tendo realizado toda a celebração contratual com a primeira requerida. Sustenta a aplicação das regras consumeristas ao caso, em razão da responsabilidade civil decorrente de danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços fornecidos. Reitera que foi vítima de um golpe financeiro e que os requeridos teriam uma parceria para contratar juntos e lesionar o cliente. Narra que compareceu à Delegacia de Polícia do DF para requerer cópias do procedimento investigatório, mas que foi informado pela delegada-chefe que não consta procedimento ou inquérito policial relacionado ao número da ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal. Alega que uma vez não localizada a primeira requerida, o segundo requerido/apelado deve responder solidariamente pelos danos causados ou, ao menos, chamar ao processo a primeira requerida. Pugna pela anulação do contrato de empréstimo, haja vista todo o montante do mútuo encontrar-se em poder da empresa fraudulenta e por ter restado o desconto das parcelas no valor de R$588,54 em seu contracheque, o que tem lhe causado transtornos financeiros e lhe submetido a contrair mais dívidas. Ao final, requer, inicialmente, pela manutenção da liminar concedida e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do seu recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Preparo dispensado por ser o autor/apelante beneficiário da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelo segundo requerido/apelado, em que pugna pela manutenção da sentença (id. 28381157). É o relatório. DECIDO. Antes de adentrar na análise do recurso interposto, necessário se faz avaliar o pedido liminar formulado pela parte autora, em suas razões recursais. A concessão da tutela provisória antecipada, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Compulsando os autos, observo que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, consistente em anulação do contrato, na devolução em dobro dos valores cobrados, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 57.673,26, por entender inexistir “qualquer evidencia nos autos que o réu tenha algum tipo de parceria com a OFIR ou que tenha participado do suposto golpe” (id. 28381149 - Pág. 2). Entretanto, neste juízo perfunctório, entendo que tal compreensão deve ser utilizada com cautela e não de forma generalizada, especialmente em casos que envolve suposta contratação fraudulenta. Na hipótese, ainda que se verifique a anuência do autor na contratação do empréstimo, em princípio, observo que o Instrumento Particular de Cessão de Crédito/Débito, Compromisso de Pagamento e Outras Avenças, firmado entre a parte autora e a empresa OFIR CONSUTORIA LTDA, teve como intermediador o Banco Inter (id. 28380998 - Pág. 1), ora apelado, circunstância que, em tese, por se tratar de relação de consumo, ensejaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, assim, em um juízo não exauriente de cognição, o apelado integraria a cadeia de consumo, a teor do que dispõe o art. 14, da Lei no 8.078/90. Deste modo, em análise não exauriente e própria deste momento processual incipiente, no que se refere aos descontos incidentes sobre os vencimentos do autor, apelante, verifico que restou evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência, ante a possibilidade de reforma do entendimento proferido na origem, bem como risco de dano irreparável, em face da dos descontos realizados até o julgamento final do recurso. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de desprovimento do recurso, a entidade financeira poderá fazer valer seus créditos. Com estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso e deferir o pedido de tutela provisória a fim de determinar que o banco, ora apelado, suspenda os descontos efetuados nos vencimentos do autor, em relação ao contrato de mútuo de id. 28380998. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pelo apelante. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora